Tribunal: TJDFT
Processo: 0031748-90.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0031748-90.2014.8.07.0001 APELANTE: FELIPE RECONDO FREIRE APELADO: JOAQUIM BENEDITO BARBOSA GOMES D E S P A C H O Oficie-se ao Banco do Brasil para que disponibilize o extrato da conta judicial correspondente ao presente processo, conforme pleiteado na petição de id 48504485. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator